Tribunal: TCU
Processo: 011.648/2005-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em processo de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e pelos srs. Rodrigo Costa da Rocha Loures e Antônio Bento Rodrigues ao Acórdão 1487/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e pelos srs. Rodrigo Costa da Rocha Loures e Antônio Bento Rodrigues para, no mérito, acolhê-los, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória deste Tribunal; 9.2. em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 933/2019-TCU-Plenário : " 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento das contas, nos termos dos arts. 1o, 11 e 12 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; " 9.3. tornar sem efeito os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 933/2019-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.